Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-93.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720983-93.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANIO ALVES MACEDO EMBARGADO: 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Jânio Alves Macedo (ID no 47660113) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 47310371). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO